Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-92.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006544-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA - CPF: 926.317.381-87 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1006544-92.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INATIVIDADE REMUNERADA DE MILITAR – CONTROVÉRSIA QUANTO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL – RESOLUÇÃO DE CONSULTA DO TCE/MT Nº 18/2022 – DIREITO ADQUIRIDO À TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA RESOLUÇÃO DO TCE/MT – RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 197193799, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando à MTPREV a aplicação do coeficiente divisor de 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do art. 147, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 555/2014, conforme o art. 24-G do Decreto Lei nº 667/1969, somando-se os dias restantes, bem como o pagamento das verbas eventualmente não pagas à reclamante, devidamente corrigidas na forma da lei, respeitando-se o teto dos Juizados Especiais. Por fim, extinguiu-se o feito com resolução de mérito.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a regra de cálculo aplicável à inatividade da reclamante deve ser regida pelo art. 24-A do Decreto-Lei Federal nº 667/1959,
e não pelo art. 24-G determinado pelo juízo
a quo
. Alega que a recorrida não havia cumprido o direito adquirido até 31/12/2019, e sustenta que os regramentos pertinentes são os previstos nos artigos 145, inciso II e 147, inciso II, alíneas "
a
" ou "
b
", combinados com o artigo 24-A, inciso I, alínea "
b
" do referido Decreto-Lei, embasado na transferência da reclamante para a reserva remunerada, conforme dispositivos constitucionais e legais, incluindo a Lei Complementar Estadual nº 555/2014. Defende que os cálculos dos proventos estão corretos de acordo com a legislação vigente. Pugna pela improcedência da ação.

3.

A controvérsia reside na interpretação e aplicação das regras de transição para a inatividade dos militares estaduais, especialmente no cálculo da proporcionalidade dos proventos de inatividade. Enquanto a recorrida defende a utilização do coeficiente divisor de 25 anos, respaldada pela decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e pelo parecer do Colégio de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, o recorrente argumenta pela aplicação do coeficiente de 35 anos, criando uma divergência entre normas estaduais e federais.

4.

Pois bem. Conforme sê vê nos autos, a matéria já foi apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), por meio da Resolução de Consulta nº 18/2022 que, em suma, estabelece o tempo mínimo de 25 anos de atividade de natureza militar, exigido para a regra de transição para inatividade remunerada, e deve ser acrescido de 04 meses para cada ano faltante, conforme determinado pela norma estadual. Além disso, define que, na hipótese da transferência do militar estadual que ingressou na corporação até 31/12/2019 à inatividade proporcional, seja por pedido ou compulsória, o cálculo da remuneração deve seguir os critérios do subsídio integral estabelecidos pelo artigo 24-G do Decreto-Lei 667/1969, com a nova redação dada pela Lei nº 13.954/2019.

5.

No caso concreto, sob o prisma da mencionada resolução de consulta da Corte de Contas, a reclamante não atingiu o tempo mínimo de 25 anos.
Contudo
, conforme estabelecido na mesma resolução, para aqueles que não atingiram esse tempo mínimo, deve-se adicionar 04 meses para cada ano que faltar para completar os 25 anos de serviço. Assim, apesar da reclamante contar com 20 anos, 10 meses e 06 dias de serviço, o tempo adicional deve ser lançado no seu período de serviço para calcular seus proventos de reserva remunerada, concedendo-lhe direito a proventos acima dos proporcionais, devido ao acréscimo de tempo estabelecido na resolução do TCE/MT, consoante fundamentado na sentença recorrida.

6.

Destaco, ainda, que o art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/69, incluído pela Lei nº 13.954/2019, assegura o
direito adquirido
à inatividade remunerada aos militares dos Estados, desde que tenham sido cumpridos os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios até 31/12/2019. Além disso, o art. 147 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 estabelece os critérios para a transferência para a reserva remunerada, incluindo os requisitos específicos para homens e mulheres.

7.

De igual modo, a Resolução de Consulta nº 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso corrobora a interpretação de que os militares estaduais que ingressaram na Corporação até 31/12/2019
têm direito adquirido
à inatividade remunerada, observando os critérios estabelecidos pela legislação estadual. Portanto, com base nos dispositivos legais citados, é incontestável o direito adquirido pela recorrida à transferência para a reserva remunerada, conforme disposto no art. 147, I, alínea “
b
” da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT,
c
ondenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024